Tribunal: TJBA
Processo: 0017459-13.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017459-13.1994.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HILTON AHIRAN DA SILVEIRA FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE VARELA CAON, RUBENS SAMPAIO CARNELOS, NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: BANCO ALVORADA S.A.

Advogado(s)
:
PAULA CRISTINA TRAVAIN, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO, JULIETT LEAL GONSALES GARCIA SARTORE

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO EMPRESARIAL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
DEMANDA DE BANCO CONTRA EX-GERENTES. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DO ATO QUE APROVOU AS CONTAS SEM RESSALVAS. ART. 134, §5º, DA LEI 6.404/76.
PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0017459-13.1994.8.05.0001, em que figuram como apelantes HILTON AHIRAN DA SILVEIRA FILHO e OUTROS e como apelado BANCO ALVORADA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator